Tribunal: TJSP
Processo: 2006563-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Cumprimento de sentença – Determinação de pagamento dos honorários advocatícios conforme estipulado no v. Acórdão proferido em sede de Agravo de Recurso Especial – Decisão correta – Litigância de má-fé do agravante – Não ocorrência – Recurso improvido.*